Tribunal: TJSP
Processo: 2245195-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ÔNUS DA PROVA E CUSTEIO – Ação declaratória de nulidade de cobrança – Decisão agravada que determinou a produção de prova pericial, invertendo o ônus da prova em desfavor da empresa ré, ora agravante, atribuindo-lhe também o ônus do custeio – Inversão do ônus da prova – Cabimento, com base no art. 6, VIII, do CDC – Ônus da prova que não se confunde com a obrigação de pagamento – Prova

Ementa:
ÔNUS DA PROVA E CUSTEIO – Ação declaratória de nulidade de cobrança – Decisão agravada que determinou a produção de prova pericial, invertendo o ônus da prova em desfavor da empresa ré, ora agravante, atribuindo-lhe também o ônus do custeio – Inversão do ônus da prova – Cabimento, com base no art. 6, VIII, do CDC – Ônus da prova que não se confunde com a obrigação de pagamento – Prova pericial requerida somente pela parte autora, que não é beneficiária da gratuidade de justiça – Incidência do art. 95, caput, do CPC – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245195-29.2019.8.26.0000, da Comarca de Franco da Rocha, em que é agravante
ELEKTRO REDES S/A, é agravado RONAN NUNES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245195-29.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No:
23345
AGR. INSTR.:
2245195-29.2019.8.26.0000
COMARCA:
FRANCO DA ROCHA (1a. VARA CÍVEL)
AGTE.:
ELEKTRO REDES S/A
AGDO.:
RONAN NUNES DA SILVA
ÔNUS DA PROVA E CUSTEIO Ação declaratória de nulidade de
cobrança Decisão agravada que determinou a produção de prova
pericial, invertendo o ônus da prova em desfavor da empresa ré, ora
agravante, atribuindo-lhe também o ônus do custeio Inversão do
ônus da prova Cabimento, com base no art. 6, VIII, do CDC
Ônus da prova que não se confunde com a obrigação de pagamento
Prova pericial requerida somente pela parte autora, que não é
beneficiária da gratuidade de justiça Incidência do art. 95, caput,
do CPC Decisão reformada RECURSO PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão
de fls. 161/166 dos autos originais que, em ação declaratória de nulidade de cobrança,
determinou a produção de prova pericial, invertendo o ônus da prova em desfavor da
empresa ré, ora agravante, nos termos do art. 373, §1o, do CPC, atribuindo-lhe também o
ônus do custeio.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão. Alega não ser aplicável o
CDC no caso em análise, vez que o agravado não demonstrou enquadrar-se como
hipossuficiente e, portanto, é indevida a inversão do ônus da prova. Sustenta caber ao
agravado o pagamento integral dos honorários periciais ou, ainda, da metade do valor, nos
termos do art. 95 do CPC.
Deferida a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, contraminuta
às fls. 31/36, encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- Razão assiste à agravante.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
“[...] Trata-se de ação declaratória de nulidade de cobrança com pedido de
tutela de urgência proposta por RONAN NUNES SILVA, em face da
ELEKTRO REDES S/A, na qual alega o autor, em síntese, que é sócio da
empresa Rocato Supermercados Ltda, situado na Avenida da Saudade,
1265, CEP 07853-030, Jardim Progresso, Franco da Rocha/SP, iniciou
suas atividades em 15/10/2018. Ocorre que, está cadastrado junto a ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245195-29.2019.8.26.0000 -Voto no
3
como como "COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES,
HORÁRIA VERDE TRIFÁSICO", sendo surpreendido com os altíssimos
valores cobrados pelo consumo de energia elétrica do bem em questão,
referentes ao mês de março/2019 com valor de R$ 73.527,80. Diante da
disparidade na detecção do consumo de energia do aludido mese, o autor
tentou resolver o impasse administrativamente, sem, contudo, lograr
qualquer êxito. Face a esse contexto, pleiteou: a suspensão da
exigibilidade e cobrança da conta de consumo do mês de março/2019, a
condenação da empresa ré ao pagamento das custas, honorários
advocatícios e demais consectários legais. A liminar foi deferida as fls.
45/48. Citada, a empresa ré ofertou contestação (fls. 70/85). No mérito,
frisou que agiu em exercício regular de direito, que presta serviço de
distribuição de energia elétrica aos seus clientes. Como concessionária,
deve se submeter às regras relativas à Lei de Concessão de Serviços
Públicos bem como as normas emanadas pela ANEEL Agência Nacional
de Energia Elétrica, e que trata-se de relação de consumo, regida, então,
pelas disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, a Lei no
8.078/90. Alegou que, em análise ao arguido pelo autor, que não há
qualquer erro ou defeito no relógio medidor instalado na Unidade
Consumidora da parte autora; pode estar ocorrendo algum problema nas
instalações internas da residência da parte autora, o que justifica o
consumo de energia que discorda, qual seja, "fuga de energia". Juntou
documentos (fls. 86/119). Réplica às fls. 122/125. Intimados a
especificarem as provas, o autor pugnou pela realização de prova
pericial (fl. 129/131), ao passo que o réu pleiteou o julgamento
antecipado da lide (fl.128). Decido. Os embargos devem ser recebidos,
uma vez que são tempestivos. Diante do exposto, ACOLHO EM PARTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar a contradição apontada,
revendo o entendimento manifestado na decisão de fls. 144/145,
corrigindo o erro material existente, em consequência revogo as decisões
de fls. 132/133 e 157, tornando-as sem efeito, e passa a ter a seguinte
redação: O autor impugnou a estimativa de honorários (fls. 149/150). Tem-
se que à luz da Resolução no 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho
Nacional de Justiça, fixa os valores dos honorários a serem pagos aos
peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do
disposto no art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil. Para dar
cumprimento às determinações do novo Código de Processo Civil, o
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou a resolução que fixa valores
de honorários pagos a peritos nos casos em que há gratuidade da Justiça, o
que não ocorre neste caso, as partes são beneficiários da justiça gratuita,
de forma que a perícia deverá ser paga de conformidade com a
complexibilidade do laudo e homologação dos honorários a serem fixados
por este juízo. Em análise, como é sabido, a prestadora de serviço público
possui pleno acesso às informações pertinentes às falhas do serviço
prestado, bem como, acerca dos danos ocasionados aos consumidores.
Contudo, em decorrência da vulnerabilidade e hipossuficiência do
consumidor frente à capacidade técnica e econômica do fornecedor, a
regra sofre uma "flexibilização", a fim de criar uma igualdade no plano
jurídico. A hipossuficiência, que é um conceito próprio do CDC, relaciona-
se à vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. Não é uma
definição meramente econômica, conforme parte da doutrina tentou
inicialmente cunhar, relacionando-a ao conceito de necessidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245195-29.2019.8.26.0000 -Voto no
4
assistência judiciária gratuita. Destaca-se que a hipossuficiência aqui não
se refere simplesmente aquela envolvendo dinheiro, mas sim, quanto ao
conhecimento das normas técnicas e à informação. Assim, quando à
questão envolve a relação de consumo, o CDC é o ponto de partida,
aplicando-se, de forma subsidiária, as regras contidas no CPC, em seus
artigos 332 a 443, de maneira que não contrariem as disposições
protecionistas do consumidor. Em tal contexto, a inversão do ônus da
prova ocorre com objetivo de facilitar a defesa dos direitos do consumidor
e, por via reflexa, garantir a efetividade dos direitos do individuo e da
coletividade na forma dos artigos 5, inciso XXXII e 170, inciso IV, ambos
da CF/88. Com efeito, ao impugnar aumento excessivo nas faturas de
consumo, verifica-se a necessidade a produção de prova pericial a fim de
verificar a exação ou não da cobrança à vista das instalações e consumo
apurados na empresa do autor. Desnecessária a prova oral. Verificada a
prova da verossimilhança das alegações do autor (o súbito e
desproporcional aumento no valor das faturas), a inversão do ônus da
prova é de rigor. Veja-se: SÚMULA TJ No 229 Inversão do ônus da prova.
Direito básico do consumidor. Honorários do perito. Reversão do custeio.
Impossibilidade. "A inversão do ônus da prova constitui direito básico do
consumidor, uma vez preenchidos os pressupostos previstos no art. 6o,
inciso VIII, do CDC, sem implicar, necessariamente, na reversão do
custeio, em especial quanto aos honorários do perito." Referência:
Processo Administrativo no. 0013649-47.2011.8.19.0000 - Julgamento em
22/11//2010 - Relator: Desembargadora Leila Mariano. Votação unânime.
Por essa razão, inverto o ônus da prova quanto aos pontos controvertidos,
atribuindo-o à empresa ré, nos termos do art. 373, §1o do CPC. Passo ao
saneamento do feito. Destaca-se a presença dos pressupostos processuais e
das condições a ação, inexistindo qualquer nulidade a ser decretada.
Observo que não ocorreu qualquer hipótese de extinção ou julgamento
antecipado da lide (CPC, arts. 354 e 355), além de ser necessária a
produção de prova pericial. As questões de fato sobre as quais recairá a
instrução são as seguintes (art. 357, inciso II, do CPC): A) a existência de
qualquer erro ou defeito no relógio medidor instalado na unidade
consumidora;
B)
eventual
excludente
de
responsabilidade
da
concessionária por defeito na rede elétrica da unidade consumidora. As
questões de direito relevantes para a resolução do mérito cingem-se à
análise do fato do serviço, bem como, no que se refere à responsabilidade
civil objetiva imposta pelo CDC e eventual causa excludente (art. 357,
inciso IV do CPC). A prova pericial a ser realizada se insere na área da
engenharia elétrica e tem como objetivo analisar o relógio medidor
instalado na Unidade Consumidora do autor, assim como o sistema
elétrico do imóvel onde está estabelecido a empresa e a unidade
consumidora em questão. Diante da impugnação apresentada pelo autor as
fls.149/150 e, a fim de se evitar maiores discussões a respeito, substituo o
perito anteriormente nomeado pelo Sr. WALDNEY CARMIGNANI como
perito deste juízo, cadastrado junto ao Sistema de Gerenciamento dos
Auxiliares da Justiça, designado para a referida incumbência. Fixo os seus
honorários em R$ 3.000,00 (trez mil reais). Intime-se o perito, através do
seu endereço eletrônico, do qual será intimado para as respectivas
diligências (art. 465, § 2o do CPC), para que no prazo de 5 (cinco) dias
para manifestar-se se aceita o encargo. Aceito o encargo pelo Perito, a ré
será intimada para efetuar o deposito no prazo de 15 (quinze) dias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245195-29.2019.8.26.0000 -Voto no
5
cabendo ressaltar que os custos da perícia devem ser arcados pela ré,
considerando os pressupostos previstos no art. 6o, inciso VIII, do CDC.
[...]” (destaquei)
Indiscutível a incidência de relação de consumo entre o autor e a
concessionária de energia elétrica ré, levando-se em consideração, ainda, a hipossuficiência
técnica do autor e a verossimilhança de suas alegações, ao menos das relacionadas à
incorreção no consumo de energia elétrica. Portanto, plenamente aplicável a inversão do
ônus da prova, a teor do art. 6, VIII, do CDC.
Referido ônus não se confunde com o custeio da prova, que, pela
regra geral do art. 95 do Código de Processo Civil, deve ser suportado “pela parte que
houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou
requerida por ambas as partes”.
No caso dos autos, apenas o autor requereu a produção de prova
pericial (fls. 129/131), e não é beneficiário da gratuidade de justiça. Consequentemente, as
despesas com a perícia deverão ser custeadas pelo autor, ora agravado, de acordo com o art.
95, caput, do CPC.
Merece, portanto, a decisão ser reformada para impor a
responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais à parte autora, que requereu a
perícia, conforme art. 95, caput, do CPC.
3.- Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator